Tribunal: TJES
Processo: 0009925-37.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009925-37.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: DANIEL CASSETARI NETO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUITAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município em face de acórdão que manteve a sentença de extinção dos embargos à execução fiscal sem condenação em honorários, por já terem sido quitados na via administrativa.

2. O embargante sustenta omissão, pois o julgado não teria analisado a autonomia dos embargos à execução, o que justificaria uma condenação sucumbencial autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão por não ter se pronunciado expressamente sobre a tese de autonomia dos embargos à execução para fins de fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há vício a ser sanado. O acórdão fundamentou expressamente a impossibilidade de nova condenação em honorários na vedação ao

bis in idem
e em precedente do STJ, uma vez que a verba já havia sido quitada administrativamente no âmbito da execução fiscal.

5. A fundamentação adotada, por ser logicamente incompatível com a tese do embargante, é suficiente para a solução da controvérsia. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes.

6. O recurso revela mero inconformismo com a conclusão do julgado e busca, por via transversa, a rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

8.
Tese de julgamento
: "1. Inexiste omissão quando o julgado, para afastar a condenação em honorários nos embargos à execução, fundamenta-se na vedação ao
bis in idem
e em precedente do STJ, por já ter havido quitação da verba na via administrativa, ainda que o embargante defenda a autonomia das ações. 2. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão do mérito da causa."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face do v. Acórdão (id. 14481648) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou extintos os embargos à execução, sem condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O embargante alega, em síntese, a existência de
omissão
no julgado. Sustenta que o Acórdão não se manifestou sobre a natureza e a abrangência da quitação administrativa dos honorários, nem sobre a autonomia da ação de embargos à execução em relação ao processo executivo. Defende que, por se tratar de ação autônoma, o pagamento dos honorários na execução fiscal não afastaria o cabimento de nova condenação nos embargos, de modo que a decisão seria omissa quanto a essa diferenciação, para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0009925-37.2013.8.08.0011

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: DANIEL CASSETARI NETO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face do v. Acórdão (id. 14481648) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou extintos os embargos à execução, sem condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O embargante alega, em síntese, a existência de
omissão
no julgado. Sustenta que o Acórdão não se manifestou sobre a natureza e a abrangência da quitação administrativa dos honorários, nem sobre a autonomia da ação de embargos à execução em relação ao processo executivo. Defende que, por se tratar de ação autônoma, o pagamento dos honorários na execução fiscal não afastaria o cabimento de nova condenação nos embargos, de modo que a decisão seria omissa quanto a essa diferenciação, para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

O embargante afirma que o acórdão, ao afastar a condenação em honorários, foi omisso por não diferenciar as verbas devidas na execução e nos embargos.

Contudo, sem razão.

O v. Acórdão foi claro ao fundamentar a impossibilidade de nova condenação. Conforme se extrai do voto condutor, a controvérsia foi resolvida sob a ótica da vedação ao
bis in idem
, com amparo em precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“Ocorre que, tratando-se de execução fiscal, o Col. STJ de
'que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial'
(AgInt no REsp n. 2.075.549/MG [...]).

No caso, o MM. Juízo a quo consignou na r. Sentença do processo de execução fiscal [...] que o executado teria quitado as custas processuais e honorários advocatícios pela via administrativa.

Desse modo, sob pena de configurar bis in idem, deve-se manter o entendimento da Origem, porquanto vedada a dupla condenação ao pagamento de honorários advocatícios.”

A decisão colegiada, portanto, alicerçou sua conclusão em fundamento jurídico expresso e suficiente: a existência de quitação administrativa da verba honorária e a impossibilidade de nova cobrança pelo mesmo fato gerador, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

Como se sabe, o julgador não está obrigado a responder a cada um dos argumentos das partes, mas apenas a expor os motivos que formaram seu convencimento.

O que se vislumbra é o nítido inconformismo do embargante com a conclusão do julgado, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)